Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRAMINUTA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS COM RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REQUISITO NÃO COMPROVADO. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A contraminuta ao recurso não constitui a via adequada para formulação de pedidos em desfavor da parte ex adversa, notadamente na estreita via do agravo de instrumento quando a parte recorrida pretende a quebra de sigilos bancário e fiscal com indevida dilação probatória em instância recursal.

2. Inviável se mostra, ainda que ausente impugnação da parte agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, a cognição em sede de recurso dos escritos com que instruída as razões do agravo interno, os quais não se qualificam como novos, porque não são relativos a fatos novos e ao recorrente estavam plenamente acessíveis. Inteligência dos artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil.

3. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).

4. À mingua de elementos inequívocos de convicção que lastreiem o pedido de alteração dos alimentos fixados provisoriamente, bem ainda considerando a existência de relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante, é prudente e de maior cautela manter-se o valor arbitrado pelo juízo a quo até que, depois de exaurido o contraditório, em cognição exauriente, seja elucidada a situação fática. Inviabilidade de promover-se dilação probatória na estreita via do agravo por instrumento.

5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.